Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – CRIME DE AMEAÇA COMO DELITO FORMAL – DESACATO CONFIGURADO – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal, com causa de aumento do §1o) e desacato (art. 331 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) suficiência probatória para a condenação;
(ii) caracterização do dolo nos delitos imputados;
(iii) ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a produção do resultado.
3. A ingestão voluntária de álcool e drogas não exclui a culpabilidade, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
4. O desacato configura-se quando há ofensa à função pública exercida pelo servidor, não se confundindo com o direito à liberdade de expressão.
5. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP caracteriza bis in idem, impondo sua exclusão.
6. A indenização por danos morais é possível na esfera criminal, conforme Tema 983 do STJ, bastando a comprovação do fato criminoso para caracterização do dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para excluir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, redimensionando a pena, mantida a condenação e a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça e desacato praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação; a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem, devendo ser afastada.
Dispositivos legais citados:
Art. 147, §1o, e art. 331 do Código Penal; art. 61, II, “f”, do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 5o, incisos I e II, e art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006; art. 386, III e VII, do CPP; art. 155 do CPP; art. 33, §2o e §3o, do CP; art. 77 do CP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020;
TJDFT, Acórdão 2054635, 0708818-31.2024.8.07.0019, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 09/10/2025, DJe 20/10/2025.